Tribunal: TJDFT
Processo: 0721500-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721500-12.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERRY DE CARVALHO TEIXEIRA SILVA AGRAVADO: LUMI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERRY DE CARVALHO TEIXEIRA SILVA contra a r. decisão exarada no ID 156735011 da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizatória n. 0732564-50.2022.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de LUMI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau revogou a gratuidade de justiça concedida em favor do agravante, sob o fundamento de que os documentos apresentados na contestação demonstraram a insubsistência da tese de hipossuficiência financeira sustentada na inicial da ação. Na mesma oportunidade, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal deduzido pelo agravante. De acordo com a decisão exarada no ID 48225532, esta Relatoria não conheceu do recurso quanto à pretensão de produção da prova testemunhal, por se tratar de matéria que não é passível de discussão em agravo de instrumento. Consequentemente, o agravo de instrumento passou a ter como único objeto a revogação da gratuidade de justiça que havia sido concedida ao agravante. Após a inclusão do agravo de instrumento em pauta para julgamento (ID 49363670), a agravada noticiou a prolação de sentença nos autos da ação originária, e postulou o não conhecimento do recurso, em virtude da perda do interesse recursal (ID 49726885). É o relatório. Decido É assente, na jurisprudência, o entendimento de que, em regra, a prolação de sentença nos autos do processo no qual foi prolatada a decisão recorrida torna prejudicado o exame do agravo de instrumento, em decorrência da perda do interesse processual. No entanto, é preciso destacar que nem sempre a prolação de sentença no processo originário acarreta a perda do interesse recursal em relação à tutela recursal vindicada no agravo de instrumento. Com efeito, nas hipóteses de indeferimento ou de revogação do benefício da gratuidade de justiça, a prolação de sentença de improcedência do pedido inicial não faz com que haja perda do interesse recursal da parte agravante em relação à pretensão deduzida no agravo de instrumento, diante da repercussão de eventual provimento do recurso em relação à exigibilidade do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. A percepção de que a prolação de sentença ação originária não acarreta necessariamente a perda do interesse recursal, em relação a agravo interposto contra decisão interlocutória exarada no processo originário, é corroborada pela regra inserta no artigo do Código de Processo Civil, segundo a qual [o] agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo processo. Este egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos resumidos pelas ementas a seguir reproduzidas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. PERDA DO OBJETO. NÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARÂMETROS OBJETIVOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento do pedido de gratuidade de justiça não perde a sua utilidade em razão da prolação da sentença de extinção do feito por ausência de pagamento de custas. 2. A validade da extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas, fica condicionada ao exame do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes. (...) 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1693232, 07297169320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DE MANDÍBULA. PERDA DE OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO DE HIPOSSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. Não há perda de objeto do recurso no que tange o pedido de concessão da gratuidade de justiça se, embora proferida sentença na origem, a parte restou condenada ao pagamento das despesas processuais. (...) 6. Recurso parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1686643, 07288655420228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. INEXISTENTE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. 1. Descabida a negativa de seguimento do Agravo de Instrumento, uma vez que não existiu a perda do objeto recursal em virtude da prolação de Sentença. Aplicação do artigo 946 do Código de Processo Civil. (...) 6. Agravo conhecido e provido.(Acórdão 1087097, 07007064320188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2018, publicado no DJE: 11/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Conforme já assinalado, na hipótese dos autos, o agravo de instrumento foi incluído em pauta apenas para exame da pretensão de reforma da decisão pela qual foi revogada a gratuidade de justiça concedida ao agravante. Portanto, a despeito de haver sido prolatada sentença no processo originário, ainda persiste o interesse do agravante quanto a reforma da decisão interlocutória recorrida. Pelo exposto, indefiro o pedido formulado pela agravante no ID 49726885 e determino, por conseguinte, a manutenção do processo na pauta de julgamento da 28a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 15/08 a 22/08). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2023 às 18:23:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora